Tribunal: STJ
Processo: 1500815-92.2022.8.26.0052
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090549 - SP(2025/0397202-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RONALDO ROSA DE SOUZA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
GILBERTO QUINTANILHA PUCCI - SP360552
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL
DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO ABSOLUTÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial interposto por réu, restabelecendo
sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri.
2. A parte agravante sustenta que a decisão monocrática violou a Súmula 7 do STJ ao concluir
pela plausibilidade da tese defensiva de negativa de autoria e restabelecer a absolvição, alegando
que tal decisão implicou reexame do conjunto fático-probatório, vedado na via especial.
3. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia reconhecido que a absolvição do réu foi
manifestamente contrária à prova dos autos, considerando elementos que situavam os dois réus
no mesmo local do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de Justiça, que cassou a
sentença absolutória do Tribunal do Júri por considerá-la manifestamente contrária às provas dos
autos, violou o princípio da soberania dos veredictos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise do caso não requer reexame de provas, mas sim a apreciação da conformidade da
decisão do Tribunal de origem com a legislação federal, especialmente quanto à soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri.
6. A competência para avaliar as provas da culpabilidade ou inocência do réu em crimes dolosos
contra a vida é do Tribunal do Júri, sendo a reversão de seu veredito cabível apenas quando
completamente dissociado e contrário às provas dos autos.
7. A decisão dos jurados que acolhe uma das versões plausíveis sustentadas em plenário,
respaldada no conjunto probatório, não pode ser considerada manifestamente contrária às provas
dos autos.
Documento eletrônico VDA54111247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f368e68-4f5f-4dba-b74e-1cc43fef879e

8. No caso, a absolvição do réu decorreu da opção dos jurados por uma das versões plausíveis
apresentadas em plenário, sendo inadmissível o controle judicial com fundamento no art. 593,
III, "d", do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
III, "d"; CPP,
III.
art. 593,
art. 483,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.829.045/GO,
17.08.2021; STJ, HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
313.251/RJ,
28.02.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
REsp 1885871/DF,
em 02.03.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f368e68-4f5f-4dba-b74e-1cc43fef879e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3090549 - SP(2025/0397202-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RONALDO ROSA DE SOUZA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
GILBERTO QUINTANILHA PUCCI - SP360552
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL
DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO ABSOLUTÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial interposto por réu, restabelecendo
sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri.
2. A parte agravante sustenta que a decisão monocrática violou a Súmula 7 do STJ ao concluir
pela plausibilidade da tese defensiva de negativa de autoria e restabelecer a absolvição, alegando
que tal decisão implicou reexame do conjunto fático-probatório, vedado na via especial.
3. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia reconhecido que a absolvição do réu foi
manifestamente contrária à prova dos autos, considerando elementos que situavam os dois réus
no mesmo local do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de Justiça, que cassou a
sentença absolutória do Tribunal do Júri por considerá-la manifestamente contrária às provas dos
autos, violou o princípio da soberania dos veredictos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54111390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:08
Código de Controle do Documento: 2a13edb5-44a6-455a-aaf8-a9ad6414ba22

5. A análise do caso não requer reexame de provas, mas sim a apreciação da conformidade da
decisão do Tribunal de origem com a legislação federal, especialmente quanto à soberania dos
veredictos do Tribunal do Júri.
6. A competência para avaliar as provas da culpabilidade ou inocência do réu em crimes dolosos
contra a vida é do Tribunal do Júri, sendo a reversão de seu veredito cabível apenas quando
completamente dissociado e contrário às provas dos autos.
7. A decisão dos jurados que acolhe uma das versões plausíveis sustentadas em plenário,
respaldada no conjunto probatório, não pode ser considerada manifestamente contrária às provas
dos autos.
8. No caso, a absolvição do réu decorreu da opção dos jurados por uma das versões plausíveis
apresentadas em plenário, sendo inadmissível o controle judicial com fundamento no art. 593,
III, "d", do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A competência para avaliar as provas da culpabilidade ou inocência do réu em crimes dolosos
contra a vida é do Tribunal do Júri, sendo a reversão de seu veredito cabível apenas quando
2.
completamente dissociado e contrário às provas dos autos.
A decisão dos jurados que acolhe
uma das versões plausíveis sustentadas em plenário, respaldada no conjunto probatório, não
3.
pode ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos.
É inadmissível o controle
judicial com fundamento no
III, "d", do CPP, quando os jurados optam por uma das
art. 593,
versões plausíveis apresentadas em plenário.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
III, "d"; CPP,
III.
art. 593,
art. 483,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.829.045/GO,
17.08.2021; STJ, HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
313.251/RJ,
28.02.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
REsp 1885871/DF,
em 02.03.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu do agravo para dar
FEDERAL
Documento eletrônico VDA54111390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:08
Código de Controle do Documento: 2a13edb5-44a6-455a-aaf8-a9ad6414ba22

provimento ao recurso especial interposto por RONALDO ROSA DE SOUZA, a fim de
restabelecer a sentença absolutória (e-STJ, fls. 2.568 - 2.573).
A parte agravante aduz que a decisão monocrática incorreu em violação à
ao concluir pela plausibilidade da tese defensiva de negativa de autoria e
Súmula 7/STJ
restabelecer a absolvição, pois tal conclusão teria implicado verdadeiro reexame do conjunto
fático-probatório, vedado na via especial.
Segundo afirma, o Tribunal de Justiça de São Paulo foi categórico ao reconhecer que
a absolvição de Ronaldo fora manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que os
elementos colhidos demonstravam que ambos os réus estavam juntos momentos antes do crime,
o que tornou contraditória a absolvição de um e a condenação de outro.
Argumenta que a Corte estadual deixou claro que a narrativa defensiva era
incompatível com o acervo probatório, já que a prova técnica e testemunhal situava os dois réus
no mesmo local, horário e condições, razão pela qual a absolvição apenas de um deles
evidenciaria decisão contraditória, passível de controle judicial.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para inadmitir ou desprover o
recurso especial da defesa.
.
É o relatório

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
De início, destaco que a análise do caso não requer o reexame de provas, mas sim
a apreciação da conformidade da decisão do Tribunal de origem com a legislação federal. O que
se questiona, aqui, é se a decisão que cassou a sentença absolutória do júri violou o princípio da
soberania dos veredictos.
Assim, o recurso especial interposto não se atém ao mérito probatório, mas sim à
observância de normas jurídicas que asseguram a competência exclusiva do Tribunal do Júri
para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. A revisão da decisão do Tribunal de Justiça,
que cassou a absolvição por considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos, não requer
uma nova avaliação do conjunto probatório, mas sim uma verificação sobre a possibilidade
jurídica dessa intervenção, à luz dos preceitos legais.
Ilustrativamente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DA
ART. 306
Documento eletrônico VDA54111390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:08
Código de Controle do Documento: 2a13edb5-44a6-455a-aaf8-a9ad6414ba22

CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE
LEI N. 9.503/1997.
PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À
ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que
instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que
rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no
sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no
do Código de
art. 306
Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade
lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência
das Leis n.
e
não há exigência quanto a estar comprovada
11.705/2008
12.760/2012,
a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição
ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
AREsp n. 1.829.045/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/8/2021,
27/8/2021.
No mais, como destaquei na decisão monocrática, a Terceira Seção deste STJ firmou
o entendimento de que é possível o controle do veredicto absolutório, em sede de apelação
ministerial fundada no
III, "d", do CPP, quando o Tribunal local entender que a decisão
art. 593,
dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Eis a ementa do acórdão
paradigma:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
ABSOLVIÇÃO.
APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDA.
III, D, DO CPP.
ART. 593,
SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. O JUÍZO ABSOLUTÓRIO
PREVISO NO
III, DO CPP
ART. 483,
NÃO É ABSOLUTO. POSSIBILIDADE DE
CASSAÇÃO
PELO
TRIBUNAL
DE
APELAÇÃO.
EXIGÊNCIA
DA
DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA ÀS PROVAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS PRESERVADA.
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA
DOS AUTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO QUE
DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
EM
HABEAS
CORPUS.
PRECEDENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração
não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo,
considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para
verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. As decisões proferidas pelo conselho de sentença não são irrecorríveis ou
imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do
III, d, do CPP,
art. 593,
quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos
Documento eletrônico VDA54111390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:08
Código de Controle do Documento: 2a13edb5-44a6-455a-aaf8-a9ad6414ba22

autos, cassar a decisão proferida, uma única vez, determinando a realização de novo
julgamento, sendo vedada, todavia, a análise do mérito da demanda.
3. A absolvição do réu pelos jurados, com base no
III, do CPP,
art. 483,
ainda que
por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal
cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos
jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o
controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar
arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição.
Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença
disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao
meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito
absolutório genérico, previsto no
III, do CPP.
art. 483,
4. O Tribunal de Justiça local, eximindo-se de emitir qualquer juízo de valor quanto
ao mérito da acusação, demonstrou a existência de julgamento manifestamente
contrário à prova dos autos amparado por depoimento de testemunha e exame de
corpo de delito. Verifica-se que a decisão do conselho de sentença foi cassada, com
fundamento de que as provas dos autos não deram respaldo para a absolvição, ante a
inexistência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, não prevalecendo,
atese defensiva da acidentalidade, tendo em vista a demonstração de que o acusado
continuou a desferir golpes à vítima já caída ao chão, sendo a causa da sua morte,
traumatismos no crânio, pescoço e tórax.
5. Havendo o acórdão impugnado afirmado, com base em elementos concretos
demonstrados nos autos, que a decisão dos jurados proferida em primeiro julgamento
encontra-se manifestamente contrária à prova dos autos, é defeso a esta Corte
Superior manifestar-se de forma diversa, sob pena de proceder indevido revolvimento
fático-probatório, incabível na via estreita do writ. Habeas corpus não conhecido".
(HC
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
313.251/RJ,
TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em
DJe
28/02/2018,
27/03/2018)
No presente caso, a Corte de origem constatou a existência de contrariedade
manifesta entre o veredicto absolutório e as provas dos autos, registrando o seguinte (e-STJ, fls.
2.357 - 2.359):
"Diante da prova que foi exibida ao Conselho de Sentença, os jurados admitiram a
autoria delitiva em relação a ROGÉRIO, mas a negaram em relação a RONALDO
hipótese em que, sem que se invada o soberano terreno da decisão do Tribunal do
Júri, existe a possibilidade de que a decisão tenha sido manifestamente contrária à
prova dos autos, embora não seja impossível, nem incomum, a absolvição de um réu
e a condenação de outro.
As respostas dos jurados, contraditórias diante das provas, como afirmam os
apelantes, apontam a necessidade de nova submissão dos réus para que os jurados
voltem a se manifestar sobre o caso, já que a decisão não é irrevogável ou absoluta.
Segundo a denúncia, ROGÉRIO era agiota, realizava empréstimos a comerciantes
com juros altos e efetuava cobranças de maneira agressiva e violenta com apoio,
inclusive, do policial militar RONALDO, que utilizava de sua função pública para
intimidar e pressionar os devedores. A vítima Saulo também era agiota e havia
trabalhado para ROGÉRIO, mas em busca de lucro maior e aproveitando-se da
Documento eletrônico VDA54111390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:08
Código de Controle do Documento: 2a13edb5-44a6-455a-aaf8-a9ad6414ba22

relação que adquiriu com os comerciantes, resolveu trabalhar por conta própria na
mesma região de ROGÉRIO, com ele concorrendo.
Como estava perdendo clientes, ROGÉRIO teria deliberado matar Saulo e, para
tanto, teria acionado RONALDO, policial militar que trabalhava ilegalmente para ele
e, no momento em que o ofendido parou o veículo na via pública, segundo a
acusação, os réus desembarcaram do veículo que o seguia e efetuaram diversos
disparos de arma de fogo que o levaram a óbito.
Segundo apurado, pouco depois dos fatos, os réus estacionaram o veículo nas
proximidades e dele desembarcaram e, por isso, os apelantes e a denúncia indicam
que eles estavam juntos no momento do crime.
O Ministério Público entende que estavam juntos, praticando o crime enquanto a
defesa do apelante garante que estavam juntos, mas em outro local.
Depois de responderam afirmativamente ao primeiro quesito de cada série: “1.
No dia 26 de junho de 2022, por volta de 15h40, na Rua Dois, altura do no. 81,
Jardim Joamar, nesta cidade e comarca da Capital, a vítima Saulo de Almeida
recebeu disparos de arma de fogo que lhe causaram os ferimentos descritos no
laudo do exame necroscópico de fls.
que foram a causa de sua morte?”,
947/950
os jurados trouxeram respostas diferentes ao segundo: “2. O réu ROGÉRIO
VILELA foi um dos autores da conduta descrita no item anterior?” (fls. 2110)
sim e “2. O réu RONALDO ROSA DE SOUZA foi um dos autores da conduta
descrita no item Anterior?” (fls. 2111) não, estando neste ponto a contrariedade.
Não se olvida ser possível e, aliás, comum, a absolvição de um réu e a condenação de
outro, mas a preservação de um resultado em detrimento do outro, na hipótese, não
se mostra aconselhável.
Como é sabido, o Tribunal de Justiça não deve fazer um aprofundado exame de
provas, reservado ao Conselho de Sentença, sendo também tênue a linha que separa
uma interpretação da prova, reservada à soberania dos veredicta, e ser a decisão
manifestamente contraria à prova dos autos.
Mas, a despeito da soberania do Tribunal do Júri para decidir sobre questões ligadas
aos crimes dolosos contra a vida, tal soberania é adstrita à observância da prova
regular, eis que caso a decisão seja absolutamente contrária à prova dos autos, ao que
foi apresentado, é evidente a possibilidade de cassação desta decisão.
Não é conveniente tecer mais comentários, sob pena de se influir no ânimo dos
jurados que comporão o novo conselho de Sentença." (grifou-se)
O acórdão afirma que “os apelantes e a denúncia indicam que eles estavam juntos no
momento do crime” (e-STJ, fl. 2.358), premissa que serviu de fundamento para concluir pela
suposta contradição entre as respostas aos quesitos e, por consequência, pela necessidade de
anular o julgamento.
Ocorre que o Conselho de Sentença acolheu a tese da defesa, sustentada desde a
primeira fase do procedimento do júri (e-STJ, fl. 961), a qual, embora o réu Ronaldo estivesse no
mesmo ambiente que o corréu em momento próximo ao crime, não havia prova segura de que
estivesse na cena dos fatos no instante da execução, prevalecendo a versão apresentada pelo
recorrido de que a distância temporal e espacial inviabilizava a autoria.
Documento eletrônico VDA54111390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:08
Código de Controle do Documento: 2a13edb5-44a6-455a-aaf8-a9ad6414ba22

O acórdão de apelação reconhece essa tese ao mencionar que os jurados, após
admitirem a materialidade, responderam “não” ao quesito de autoria quanto ao recorrente (e-
STJ, fl. 2.359), evidenciando que a absolvição decorreu da opção dos jurados por uma das
versões plausíveis sustentadas em plenário.
Com efeito, fica evidente a valoração aprofundada da prova realizada pela Corte
Estadual, o que é inadmissível na apelação do
III, "d", do CPP – até mesmo porque
art. 593,
o
jurado tem a prerrogativa de acreditar na versão apresentada pelo réu e dela se convencer.
Afinal, a competência para avaliar as provas da culpabilidade ou inocência do réu,
nos crimes dolosos contra a vida, é do tribunal do júri. A reversão de seu veredito somente é
cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos. Se, por outro lado,
são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é
inviável o controle judicial com espeque no
III, "d", do CPP. A propósito:
art. 593,

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
§ 2o, III, DO
ART. 121,
CP. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO.
PRECLUSÃO. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AFERIÇÃO
DA EXISTÊNCIA DE CULPA CONSCIENTE OU DOLO EVENTUAL.
COMPETÊNCIA
DO
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
QUALIFICADORA
DO PERIGO COMUM. ALEGADO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
JULGAMENTO
211/STJ
282/STF.
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO
À
PROVA
DOS
AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
5. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos
autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto
probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão
dos jurados.
[...]
7. Agravo regimental improvido".
(AgRg no
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
REsp 1885871/DF,
TURMA, julgado em
DJe
02/03/2021,
05/03/2021)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54111390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:08
Código de Controle do Documento: 2a13edb5-44a6-455a-aaf8-a9ad6414ba22

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0397202-0
AREsp 3.090.549 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001597820238260052 00019366320258260041 00054747820228260228
00055301420228260228 00068718320248260041 15008159220228260052
150081592202282600522 15008167720228260052 15008176220228260052
1597820238260052 159782023826005200019366320258260041
19366320258260041 21723022022 54747820228260228 55301420228260228
6202022 62022 68718320248260041
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONALDO ROSA DE SOUZA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
GILBERTO QUINTANILHA PUCCI - SP360552
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ROGERIO VILELA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: RONALDO ROSA DE SOUZA
ADVOGADOS
: RENATO SOARES DO NASCIMENTO - SP302687
GILBERTO QUINTANILHA PUCCI - SP360552
MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544930854254241<@
2025/0397202-0 - AREsp 3090549 Petição : 2025/0125512-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:14:49
Código de Controle do Documento: 934FBFC6-79B7-4F5D-8440-E334C168F200